Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. DEPÓSITOS. MULTIPLICIDADE DE ORIGENS. REMUNERAÇÃO. GANHOS DO TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.
1. A multiplicidade de origens dos valores depositados em conta bancária objeto de constrição judicial afasta a impenhorabilidade, quando não demonstrada a natureza exclusivamente remuneratória dos valores bloqueados.
2. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade da remuneração e dos ganhos do trabalhador autônomo pode ser mitigada, admitindo-se a penhora, em casos excepcionais, para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
3. Negou-se provimento ao recurso.